Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.

1. A falta de apresentação de requerimento administrativo para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT não constitui óbice para o ajuizamento de Ação de Cobrança.

2. Tendo os autores colacionado aos autos a certidão de óbito, o laudo de exame cadavérico e o boletim de ocorrência, que confirmam a existência de relação entre as lesões que ensejaram a morte de sua genitora e o acidente automobilístico, mostra-se configurado o nexo de causalidade.

3. Constatado que a certidão de óbito da genitora dos autores indica a existência de apenas 4 (quatro filhos) nominalmente identificados, não há razão para que fossem apresentadas provas da inexistência de outros herdeiros, para fins de recebimento de indenização do seguro DPVAT.

4. A correção monetária relativa à indenização decorrente do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro.

5. A despeito da ausência de pedido no âmbito administrativo, o mero oferecimento da contestação já demonstra a resistência da seguradora ré, razão pela qual correta se mostra a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.